Tribunal: TJBA
Processo: 8013338-21.2022.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança Coletivo
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2023-08-28
Data de publicação: 2023-08-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO n. 8013338-21.2022.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: ASSOCIACAO JURIDICA DOS PROFISSIONAIS EM EDUCACAO DA REDE PUBLICA ESTADUAL DE ENSINO DA BAHIA - AJUPROF-BAHIA Advogado(s): LUCIANA DE QUADROS CORREIA IMPETRADO: PRESIDENTE DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DA BAHIA e outros (2) Advogado(s): A4 ACORDÃO MANDADO DE SEGURANÇA. PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. CONFUSÃO COM MÉRITO. ASSOCIAÇÃO. PROFESSORES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO BÁSICO. EDIÇÃO DA LEI Nº 14.467/2022. PREVISÃO DE REAJUSTE SALARIAL A APENAS UMA PARTE DA CATEGORIA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. IMPOSSIBILIDADE. LEI FEDERAL DE OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA. NORMA COGENTE. AUSÊNCIA DE REAJUSTE A TODA CATEGORIA. AFRONTA AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. ASSOCIAÇÃO. ATUAÇÃO EM FAVOR DE TODOS SUBSTITUÍDOS DA CATEGORIA, INDEPENDENTE DE FILIAÇÃO. INATIVOS. DIREITO AO REAJUSTE A APENAS AQUELES QUE TENHAM SE APOSENTADO COM O REGIME DE PARIDADE. DIREITO LÍQUIDO E CERTO EVIDENCIADO. PRELIMINARES REJEITADAS. SEGURANÇA CONCEDIDA. Vistos, relatados e discutidos os autos de MANDADO DE SEGURANÇA nº 8013338-21.2022.8.05.0000, em que configura como Impetrante ASSOCIAÇÃO JURÍDICA DOS PROFISSIONAIS EM EDUCAÇÃO DA REDE PÚBLICA ESTADUAL DE ENSINO DA BAHIA – AJUPROFBAHIA e Impetrado o GOVERNADOR E PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DA BAHIA. Acordam os Desembargadores da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, REJEITAR AS PRELIMINARES E, NO MÉRITO, CONCEDER A SEGURANÇA, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões, Presidente Alberto Raimundo Gomes dos Santos Juiz de Direito Substituto de 2º grau – Relator